Tribunal: TJMT
Processo: 1017263-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017263-50.2020
AGRAVANTES: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVADA: BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – CONSTRIÇÃO DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL – PENHORA JÁ REALIZADA E FORMALIZADA POR OUTRO JUÍZO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara de Jaciara, que nos autos da Carta Precatória no 1002059-33.2020.8.11.0010, indeferiu todos os pedidos que a ora agravante formulou, buscando um regular cumprimento da carta precatória expedida pelo Juízo da 14a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM, a qual tem por objeto a penhora de bens visando a garantia de execução proposta pela Big Trading e Empreendimentos Ltda..
Informa a agravante que a precatória, originalmente, era apenas para citação e penhora, sem indicação de bens a serem penhorados. Mas, após cumprimento parcial do mandado, com sua citação, o juízo deprecante, por ofício, comunicou ao Juízo da 1a Vara de Jaciara (deprecado), que a penhora deveria recair sobre dinheiro ou, caso não encontrado, que fossem penhorados preferencialmente bens produzidos pela ora agravante (açúcar e etanol), os quais deveriam ser removidos e depositados perante o procurador da exequente.
Alega que arguiu a suspeição dos oficiais que estão em posse do mandado de penhora, ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO E JOSÉ FERREIRA DA SILVA, exceção esta que também foi admitida (agora pelo douto Juízo de primeiro grau) e está em fase de processamento.
Esclarece que informou ao Juiz a quo, que há 2.500.000 litros de etanol penhorado pela Justiça do Trabalho e depositados em seus tanques (autos de penhora e depósito em anexo ID 36777638, ID 36778422 e ID 36778421), os quais não podem ser objeto de nova penhora na presente carta precatória.
Aduz que, na data de ontem, os mesmos oficiais de justiça arguidos de suspeição, agindo como se não houvesse a arguição de sua suspeição já recebida e em processamento, compareceram na indústria da agravante, de posse de mera cópia do mandado de citação e penhora que já havia até sido devolvido, e disseram que o cumpririam, com remoção de todo o etanol existente na indústria, inclusive dos 2.500.000 litros depositados nos tanques da empresa pela Justiça do Trabalho, em razão de penhora anterior. E mais, ainda ameaçaram buscar reforço policial para garantir a retirada do produto. Tudo sem ordem judicial neste sentido.
Ressalta que, a precatória não contém determinação de que seja penhorado e removido este etanol que é da Justiça do Trabalho e está apenas depositado em, seus tanques.
Aduz que a precatória, genericamente, diz que devem ser penhorados, preferencialmente, dinheiro e, na sua falta, produtos da agravante (açúcar e etanol).
Enaltece que tem vários outros bens, notadamente maquinários, cujo valor ultrapassa os duzentos milhões de reais.
Desse modo, requer, a concessão da tutela de urgência, para: I-) determinar a redistribuição do mandado de penhora e remoção a outros oficiais de justiça que não os arguidos de suspeição (medida que deverá perdurar até o julgamento da arguição de suspeição); II-) vedar a penhora e remoção dos 2.500.000 litros de etanol que estão em seus tanques, mas ali foram depositados pela Justiça do Trabalho, que nomeou seu respectivo fiel depositário; III-) que a penhora de etanol somente poderá recair sobre o que o produto encontrado nos tanques exceder a estes 2.500.000 litros.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, no incidente de Exceção de Suspeição No 1016640-83.2020, determinei o sobrestamento da Carta Precatória e, como é notório, o Juiz substituto, ora prolator da decisão agravada, somente está autorizado despachar e, por conseguinte, atuar nos autos, nos casos de urgência, ou seja, a fim de se evitar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, a toda evidência, não constato neste instante.
Com efeito, entendo que as assertivas postas nas razões recursais são aptas a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Com essas considerações, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, a fim de se obstar qualquer constrição aos bens da recorrente, até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator